Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741387-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARISTELA DO CARMO OHTTA CHAVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIOS DIVERSOS PARA CADA PARTE. INCABÍVEL. PARÂMETROS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. NÃO IRRISÓRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial. 2. A Cédula de Crédito Bancário goza de status de título executivo extrajudicial em face da lei especial, estando, pois, colocada na categoria descrita no inciso XII do artigo 784 do CPC, e não na categoria geral de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 3. In casu, sendo o título executivo exigível, afasta-se a tese de inexistência de título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas. 4. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 86 do CPC, não havendo previsão legal para que sejam utilizados critérios diversos para cada parte sucumbente. 5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. 5.1. Verificado que o proveito econômico e o valor da causa não são irrisórios, não é devida a fixação de forma equitativa, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o empréstimo consignado não caracteriza uma cédula de crédito bancário, sendo necessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas para que seja considerado título executivo extrajudicial apto a embasar a execução. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID 50436118). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 784, inciso III, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. (...) 4. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). Incidência da Sumula 83/STJ. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2348469/MT, RELATOR(A) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DATA DA PUBLICAÇÃO 22/06/2023; REsp 1796978/PR, RELATOR(A) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/05/2023. Assim, “Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID 50436118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025